Tribunal: TJDFT
Processo: 0701095-23.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701095-23.2020.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JUNIA LAURA ANDRADE BRITO IMPETRADO: 4o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de mandado de Segurança com pedido de liminar, objetivando a que seja concedida “ordem no sentido de que ao Juízo do 4o (Quarto) Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal aprecie o pedido incidental de Tutela Provisória formulado nos autos do processo de no. 0717351-27.2020.8.07.0016...” Informa o impetrante que ajuizou Ação de Conhecimento em que pretende a anulação da questão 20, do caderno C, do Concurso Público que especifica, realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Social – SEDES, na qual formulou pedido de tutela provisória a fim de que lhe seja garantida o direito de seguir nas demais etapas do certame. Na origem a liminar foi indeferida. Como tenha obtido, em decisão liminar em Agravo de Instrumento (0700690-84.2020.8.07.9000), a antecipação de tutela negada na origem; como o seu pedido tenha sido julgado improcedente na ação principal; como tenha realizado o Curso de Formação com frequência a 100% da carga horária, guarnecida pela liminar obtida no Agravo de Instrumento; e como a prova de avaliação de aprendizagem do Curso de Formação esteja marcado para realizar-se no domingo dia 26/07/2020; então formulou pedido incidental de concessão de tutela provisória ao juízo da causa, o 4o Juizado Especial de Fazenda Pública. No entanto, Sua Excelência, o juiz processante, deixou de apreciar o pedido ao fundamento de que, encerrado o ofício jurisdicional, e tendo em vista que todos os pedidos foram julgados improcedentes, “ ... não há mais nenhuma providência, nestes autos, a ser decidida em primeiro grau de jurisdição, no tocante à questão de direito material.” A impetrante argui, na fundamentação, que o ato impugnado é teratológico, porque sua excelência não pode deixar de decidir o pedido de tutela provisória incidental, embora possa deferi-la ou indeferi-la. Argui ainda que não se acha encerrado o ofício jurisdicional daquele juízo, porque a sentença pende de exame de Embargos De Declaração, sendo ainda oportuna a modificação do julgado. Razão disso, diz, é competente Sua Excelência para a apreciação do pedido de tutela provisória incidental, na forma do art. 299, do CPC, e das súmulas 634 e 635, aplicáveis por interpretação extensiva ao juízo de primeiro grau. Neste contexto, diz ainda, como da referida decisão não caiba recurso, cabível é o Mandado de Segurança. Esta é a moldura fática. DECIDO. Conforme o art. 11, do Regimento Interno das Turmas Recursais, a Turma Recursal é competente para processar e julgar Mandado de Segurança contra decisão monocrática em matéria cível, criminal e fazendária. Confira-se: “Art. 11. Compete à turma recursal: II – processar e julgar originariamente: b) mandado de segurança contra decisões monocráticas em matérias cível e criminal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública.” Tal dispositivo está em sintonia com o artigo 5o da Lei no 12.016/2009, que dita: “Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;” A decisão impugnada foi proferida em 21/07/2020 e, assim, é tempestiva a presente ação mandamental. A pretensão da impetrante consiste na expedição de ordem para que o MM Juiz condutor do processo na origem aprecie o pedido incidental de Tutela Provisória formulado nos autos do processo de 0717351-27.2020.8.07.0016. Ao examinar o pedido da parte naquele processo o a autoridade coatora proferiu a seguinte decisão: “DECISÃO Processo já SENTENCIADO, com prestação jurisdicional já consolidada e efetivada, em primeiro grau de jurisdição. A parte NÃO PODE, após a sentença, formular requerimentos "novos", o que se afigura atécnico e descabido, mormente quando se observa que TODOS os pedidos formulados foram IMPROVIDOS. Não há mais nenhuma providência, nestes autos, a ser decidida em primeiro grau de jurisdição, no tocante à questão de direito material. Nada a prover, por conseguinte, quanto ao infundado pedido. Certifique-se a secretaria o transcurso do prazo para recurso em relação à SENTENÇA. Intimem-se. Brasília-DF, data e horário conforme assinatura eletrônica.” Dispõe assim o art. 494, do CPC, repetindo o teor do art. 463 do CPC revogado: “Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo; II - por meio de embargos de declaração.” O dispositivo referido diz menos do que a sua literalidade porque, mesmo após proferida decisão de mérito, remanescem ao juiz prolator da sentença resíduos de jurisdição que vão para além da possibilidade de correção de inexatidões materiais e de erros de cálculo, perceptíveis primo ictu oculi, e da alteração por Embargos de Declaração. O que traduz a vedação à alteração da sentença, expressa no secular princípio da invariabilidade da sentença pelo juiz que a proferiu, é que, uma vez proferida sentença de mérito, fixado, assim, o seu teor, e sendo ela publicada, torna-se irretratável. Nada obsta, entretanto, que, no exercício do poder dever, o juiz se utilize de parcela residual da jurisdição, voltadas para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, como por exemplo para determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias. Tal se dá, por exemplo, nos casos de concessão de tutela provisória confirmada na sentença que demande, para a sua concretização, o deferimento de alguma medida dessa natureza. Neste sentido, o seguinte precedente do STJ, haurido no RMS 26.925/RS: “PROCESSO CIVIL. [...] SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE JURISDICIONAL PELO JUIZ. POSSIBILIDADE. REALIZAÇÃO CONCRETA DO DIREITO RECONHECIDO JUDICIALMENTE. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 267/STF. [...] - Dentro do modelo constitucional do processo, a sentença, ainda que de mérito, não implica, necessariamente, na satisfação do jurisdicionado, pois, no mais das vezes, a resolução definitiva da lide dependerá da consumação de atos materiais visando à realização concreta do direito reconhecido judicialmente. Por isso, justamente em virtude da necessidade de tornar efetivo o direito reconhecido na fase de conhecimento da ação, nada impede que o Juiz se mantenha no exercício da atividade jurisdicional mesmo após o trânsito em julgado da sentença. [...] Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega seguimento. (RMS 26.925/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2008, DJe 20/11/2008)” No mesmo sentido, e com maior amplitude, as súmulas 634 e 635, do STF, que, embora referentes a devolutividade em jurisdição constitucional, traçam paralelo em tudo compatível com a orientação ora adotada: Súmula STF 634 “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem.” Súmula STF 635 “Cabe ao Presidente do Tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade.” Decisões que precederam a edição das súmulas referidas já afirmavam, há muito, a possibilidade, no âmbito da Suprema Corte, de o juízo a quo conservar jurisdição para adoção das medidas destinadas a assegurar e conservar os direitos reconhecidos na decisão recorrida. Veja-se, nesse sentido, o que restou decidido na PET 1863-0/RS, Rel. Min. Moreira Alves: “[...] A impossibilidade de esta Corte deferir pedido de liminar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário ainda não admitido permite que, entre a interposição desse recurso e a prolação desse juízo de admissibilidade, não haja autoridade ou órgão judiciários que, por força de dispositivo legal, tenha competência para o exame de liminar dessa natureza. Para suprir essa lacuna que pode acarretar danos irreparáveis ou de difícil reparação em casos em que é relevante a fundamentação jurídica do recurso extraordinário, seria de atribuir-se ao Presidente do Tribunal ‘a quo’, que é o competente para examinar sua admissibilidade, competência para conceder, ou não, tal liminar, e, se a concedesse, essa concessão vigoraria, se o Recurso Extraordinário viesse a ser admitido, até que essa Corte a ratificasse, ou não. [...].” No âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal referida regra encontra-se prevista o artigo 43, XI, d, do seu Regimento Interno, cuja aplicação é extensiva aos Presidentes das Turmas Recursais, em razão do disposto no artigo 120 do Regimento Interno das Turmas Recursais, para os casos em que a lacuna se dá após a decisão colegiada. Dito isso, tenho que, mutati mutandis, a mesma lacuna se mostra presente entre a data da prolação da sentença e o recebimento do recurso inominado, porque após esse fato o Juiz poderia, inclusive e excepcionalmente, atribuir efeito suspensivo ao recurso. Este é o caso dos autos, porque a autoridade inquinada coatora não reconheceu a existência de resíduo de jurisdição e, portanto, deixou de analisar o pedido formulado pela parte autora após a prolação da sentença. Destaco por fim que, na hipótese de anulação da questão do concurso discutida na origem, haveria, em tese, proveito para a candidata, na medida em que a Banca Examinadora teria que fazer o recálculo do valor de cada questão válida (divisão do numero de pontos atribuído para a prova pelo número de questões válidas) da prova de conhecimentos gerais, com possível implicação de redução da pontuação mínima exigida no edital (24 pontos), a exemplo do que aconteceu no concurso para as carreiras de Educador Social (23,10), Pedagogia, Serviço Social e Psicologia (23.50) e Técnico Administrativo, Agente Social e Cuidador Social (22.20). Igualmente se tem presente o dano de difícil reparação, porque se aproxima a data da realização da prova de avaliação de aprendizagem (26.07.20), condição para permanência no certame, sob pena de eliminação. Neste contexto, reconheço a existência de jurisdição residual ao MM Juiz de Direito do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública, o que possibilita o exame do pedido da parte autora, seja para deferi-lo, seja para indeferi-lo. Isto posto, CONCEDO EM PARTE A LIMINAR para reconhecer a existência de jurisdição residual após a prolação da sentença, devendo Sua Excelência examinar o requerimento da parte. Notifique-se a autoridade coatora e solicite-se o envio de informações. Após, abra-se vista ao Ministério Público. Brasília - DF, 23 de julho de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator